Tribunal: STF
Processo: MS 20328
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-16
Data de publicação: 1982-06-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. LEI 4.242/63. - A CIRCUNSTANCIA DE OS IMPETRANTES
SEREM TRIPULANTES DE NAVIO PESQUEIRO, EM ZONA DE PROVAVEIS ATAQUES
DE GUERRA, NÃO CONFIGURA PRESSUPOSTO ESSENCIAL A OBTENSAO DA PENSÃO
MILITAR DE EX-COMBATENTE INSTITUIDA PELA LEI 4.242/63. MANDADO DE
SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO.